Tribunal: TJSP
Processo: 2314961-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Detran ou requisição de informações acerca da propriedade de veículos junto ao sistema Renajud. Inconformismo. Diligência adequada. Execução já tramita há algum tempo. Possibilidade da existência de veículo automotor registrado em nome da executada. Decisão reformada. Recurso provido.